Tribunal: TJMT
Processo: 0000782-76.2018.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0000782-76.2018.8.11.0007
RECORRENTE: GUILHERME FERRAZ SOARES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GUILHERME FERRAZ SOARES, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 88285476):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE PELA OCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DENTRO DE QUINTAL VIZINHO POR TER SIDO LÁ LANÇADA DURANTE A FUGA DO AGENTE – 2) MÉRITO – 2.1) ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES SUBSIDIADA POR PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E COM ELEMENTOS ANGARIADOS EM DILIGÊNCIAS POLICIAIS PRÉVIAS – 2.2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA PENA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – 2.2.1) PENA-BASE QUE DEVE SER RETIFICADA ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS À EXCEÇÃO DA VARIEDADE DE DROGAS, EM VIRTUDE DA EXEGESE DO ARTIGO 42 DA LEI N.o 11.343/2006 – 2.2.2) FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA SACRAMENTAR QUANTUM DIVERSO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – 2.2.3) PROCESSO EM CURSO POR FATO POSTERIOR QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DO ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA – 2.2.4) VALOR DE CADA DIA-MULTA RETIFICADO EX OFFICIO PARA ATENDER AO CRITÉRIO BIFÁSICO – 3) PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, embora em nenhum momento tenha se efetivado uma verdadeira varredura domiciliar, porquanto ingressou-se no quintal da residência da tia do réu para abordá-lo porque lá adentrou em fuga, bem como no terreno vizinho e mediante autorização do respectivo proprietário, para a apreensão da substância proscrita lá dispensada pelo apelante;
2.1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, o afastamento da tese absolutória subsidiada pela desclassificatória;
2.2.1) Merece retificação, embora não para o patamar mínimo legal, a pena-base do apelante se as circunstâncias judiciais que lhes foram desabonadas carecem de fundamentação idônea, remanescendo válida apenas a invocação do artigo 42 da Lei de Drogas em virtude da diversidade dos entorpecentes apreendidos em poder do apelante;
2.2.2) Ante a ausência de regramento disciplinando a matéria, consolidou-se na jurisprudência que a fração das circunstâncias legais seja de 1/6 (um sexto) - para atenuantes e/ou agravantes -, salvo se o caso concreto reclamar quantum diverso, o que não se verifica na hipótese em que se reconheceu e aplicou a menoridade relativa em patamar inferior sem qualquer fundamentação;
2.2.3) Processo em curso, ainda que referente a fatos posteriores aos do delito em voga, muito embora não configurem maus antecedentes e tampouco reincidência, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. Precedentes do STJ;
2.2.4) Observando-se que o valor de cada dia-multa não obedeceu ao critério bifásico [enquanto a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, o valor de cada dia-multa deve guardar relação com as condições econômicas do apenado], de rigor sua retificação ex officio para o patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.
Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido, com providência de ofício.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 33, § 2o, b, da Lei 11.343/2006, ao argumento de “não se tratar de condenado reincidente, daí fazer jus ao cumprimento da pena em regime semiaberto,” pois somente a negativação da circunstância judicial relativa a diversidade e natureza da droga apreendida não justifica a manutenção do regime inicial fechado. (Id. 95429458)
Recurso tempestivo (Id. 95446489).
Contrarrazões (Id. 95934486).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Pois bem, a tese aventada pelo recorrente, qual seja, alteração do regime inicial de cumprimento de pena, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ.
Vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. MENOR REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DA DIVERSIDADE DE DROGA. POSSIBILIDADE. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. SÚMULA 7 E 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.
2. Inexiste ilegalidade quando a pena-base foi exasperada em razão da expressiva quantidade de droga e fixado o menor redutor pelo tráfico privilegiado com base na diversidade da droga - 1.097kg de maconha e 7,8g de crack.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, admite-se o recrudescimento do regime prisional caso existente circunstância concreta e idônea, como no caso em que a pena-base foi exasperada ante a elevada quantidade de droga.
4. A reversão do julgado, para fins de alterar a fração redutora do tráfico privilegiado ou modificação do regime prisional, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.” (AgRg no AREsp 1594246/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Por sua vez, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No ponto, no que tange a pretensão do recorrente de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, o acórdão impugnado consignou que:
“A despeito do novo quantum de pena imposta nessa instância ad quem, tendo em vista que subsistem circunstâncias judiciais desabonadas [diversidade e natureza dos narcóticos], mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da sanção, com fulcro no artigo 33, §2.o, b e §3o, do Código Penal.
A propósito, neste sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 3. Não obstante a pena tenha sido fixada no mínimo legal, o regime fechado foi aplicado com fundamento em elementos concretos dos autos, levando-se em consideração a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (503g de cocaína e 403,7g de maconha), conforme autoriza o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Dessa forma, não há se falar em abrandamento do regime de cumprimento da pena.” (AgRg no HC 656.502/MG AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0095774-6, Rel.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação/Fonte: DJe 03/05/2021). Grifei.” (Id. 88285474)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a valoração negativa da circunstância referente a natureza e diversidade da droga apreendida autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso.
A propósito:
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REGIME INICIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DE DROGAS NA PENA-BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. PENA ENTRE 4 E 8 ANOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 33, § 2o, B, E § 3o, DO CP.
I - Na hipótese, a reforma do entendimento da eg. Corte Mineira, de que "a quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas, bem como as circunstâncias que envolveram a apreensão, mediante notícias de intensa comercialização de drogas na residência das acusadas, aliadas à apontada destinação do material, para distribuição em estabelecimento prisional, evidenciam que as acusadas tinham um envolvimento mais profundo no submundo do tráfico e vinham se dedicando a tal atividade, o que impede o reconhecimento da aludida causa de redução de pena" (fls. 447-448), demandaria inevitavelmente o reexame do quadro fático-probatório, sendo, todavia, vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula 7/STJ e Súmula 279/STF).
II - In casu, a Corte de origem invocou fundamentos para fixar o regime fechado que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício no sentido de que, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, é possível fixar o regime mais gravoso, diante da valoração negativa da grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas para majorar a pena-base, somada à pena entre 4 e 8 anos de reclusão, ex vi do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do CP. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1799574/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto ao pleito supracitado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante todo o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça